Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721674-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 19804141. Ressalte-se que inexiste previsão legal de suspensão do processo em razão de peticionamento ao CNJ. Certifique-se o trânsito em julgado, consoante determinado no ID 18885021, e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024